Tribunal: STM
Processo: 7000648-62.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 303, § 1º, DO CPM. PECULATO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria. Constitui justa causa para o recebimento da Denúncia o fato de militares e civil atuarem no sentido de realizar fictício pregão eletrônico com o fim de que empresa privada seja beneficiada com valores não relacionados aos serviços e obras efetivamente contratados, em prejuízo do Erário. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000648-62.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VALNEI RIBEIRO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DETERMINOU A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO", PARA QUE PROMOVA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000648-62.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VALNEI RIBEIRO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 303, § 1º, DO CPM. PECULATO.
PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA
CAUSA.
PRESENÇA.
RECURSO
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos
suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de
indícios de autoria.
Constitui justa causa para o recebimento da Denúncia o fato de militares e civil
atuarem no sentido de realizar fictício pregão eletrônico com o fim de que
empresa privada seja beneficiada com valores não relacionados aos serviços e
obras efetivamente contratados, em prejuízo do Erário.
Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso para receber a Denúncia
ofertada pelo Ministério Público Militar e para dar baixa dos autos ao Juízo “a quo”, para que
promova o regular processamento do feito.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
de
2/6/2023,
proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº
0000006-
64.2018.7.04.0004/MG, que rejeitou a Denúncia ofertada em desfavor do CEL R1
EDUARDO LOPES E SILVA, do CAP R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, militares
do Exército Brasileiro, e contra o civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA, imputando-lhes o
delito previsto no artigo 303, caput, e §1º, por quatro vezes, na forma do artigo 79, c/c o
artigo 53, todos do CPM (evento 1, doc. 2).
O Ministério Público ofereceu Denúncia nos seguintes termos (evento 1, doc.
1):
1. Os presentes autos de IPM foram instaurados pelo Comando da 4ª Brigada de Infantaria
Leve (Montanha), mediante requisição desta Procuradoria de Justiça Militar, em razão da
investigação levada a efeito nos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº
000025- 60.2017.1401, com finalidade de apurar eventuais ilícitos penais castrenses
decorrentes dos fatos mencionados no Inquérito Civil nº 1.22.001.000042/2013-41 e na Ação
de Improbidade Administrativa nº 6812-77.2016.4.01.3801 proposta perante a Justiça Federal
em desfavor dos oficiais ora denunciados e de civis, pelo fato de terem, em tese, praticado atos
de improbidade administrativa referentes ao Pregão Eletrônico SRP nº 00006/2010, dentre os
quais os que favoreceram a empresa R&M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. -
ME, cujo sócioadministrador é o 3º denunciado, beneficiada por pagamento de serviços não
executados, com o aval dos oficiais ora 1º e 2º denunciados (Evento 1, Item 1, fls. 07/08 e
09/200; item 8, Relatório de IPM e item 9, Solução de IPM).
2. Além desse IPM, necessário destacar que foram instaurados outros cinco inquéritos a partir
de outubro de 2017, para apurar eventuais ilícitos penais decorrentes da atuação de agentes
administrativos e empresários no aludido certame, na contratação de serviços e aquisição de
bens.
3. Em apertada síntese, segundo restou apurado, uma das adjudicatárias do certame foi a
empresa R&M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. - ME, que foi vencedora de 62
itens do Pregão Eletrônico SRP nº 0006/2010, relacionados com a prestação de serviços de
construção civil (obras) e fornecimento de materiais, sendo posteriormente contratada no ano
de 2011, firmando-se a Ata de Registro de Preços nº 0001/2010, com validade de 12 meses, no
valor de R$ 521.662,45 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais,
quarenta e cinco centavos), sendo certo que a aludida empresa seria beneficiada com o
recebimento indevido de valores em razão da emissão de notas fiscais frias, ou seja, sem que
os serviços fossem efetivamente executados (Ev. 1, Item 6, fl. 1004/1200; Item 7, fls. 1202/139
e 1399/1400; item 8, fls. 1408/1420).
4. Com efeito, a primeira contratação da empresa R&M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
CIVIL LTDA. - ME foi em 05/08/2011, quando o então 2º Ten NAZARETH (2º denunciado), na
função de Almoxarife, requisitou a execução dos serviços descritos nos itens 01, 12 e 17 do
aludido certame, no valor de R$ 21.191,00, conforme teor da Parte Requisitória nº 238/11-
SALC, referentes aos serviços de demolição de emboço (reboco) e/ou contra-piso, reparação
do revestimento tipo emboço (massa grossa) em paredes acima de 03 (três) metros e
instalação de forro de PVC anti-chama em estrutura de madeira, nas quantidades
especificadas para cada item, sendo autorizado na mesma data pelo Cel EDUARDO (1º
denunciado), Comandante e Ordenador de Despesa da OM, ocasião em que foi emitida a Nota
de Empenho nº 2011NE800270 também no mesmo dia (Ev. 1, Item 8, fls. 1481/1483)
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Por sua vez, três dias depois, em 08/08/2011, dando por concluídos os serviços, a empresa
R&M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. - ME, por meio de seu sócio-
administrador, ora terceiro denunciado, emitiu a Nota Fiscal nº 000175 no valor de R$
21.191,00, cujo ateste foi dado pelo 2º Ten NAZARETH, em 17/08/2011, sendo autorizado o
pagamento na mesma data pelo Cel EDUARDO, Ordenador de Despesa, com emissão da
Ordem Bancária nº 2011OB00252, em 23/08/2011, no valor mencionado na referida Nota
Fiscal (Ev. 1, Item 8, fls. 1486/1487).
6. A segunda contratação da referida empresa ocorreu em 15/08/2011, ocasião em que o então
2º Ten NAZARETH (2º denunciado), requisitou também, com a chancela do Cel EDUARDO
(1º denunciado), a contratação de mais 20 serviços (Itens 05, 10/13, 17, 36/37, 58, 60/61, 63,
73, 86, 122 e 124/132), no valor de R$ 20.165,03 (vinte mil, cento e sessenta e cinco reais, três
centavos), consoante Parte Requisitória nº 257/11-SALC, de 15/08/2011, referentes à
demolição de esquadrias com remoção de entulhos, reparação de revestimento tipo emboço,
reparação e substituição de materiais hidráulicos e de serviços elétricos dentre outros, nas
quantidades especificadas para cada item, sendo autorizado na mesma data pelo Cel
EDUARDO (1º denunciado), Comandante e Ordenador de Despesa da OM, ocasião em que
foi emitida a Nota de Empenho nº 2011NE800288 em 16/08/2011 (Ev. 1, Item 8, fls.
1488/1497).
7. Em 24/08/2011, nove dias após a requisição do serviço, a empresa R&M INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. - ME, por meio de seu sócio administrador (3º denunciado),
emitiu as Notas Fiscais nº 000177, 000178 e 000179, respectivamente no valor de R$
11.834,17, R$ 3.200,90 e R$ 5.129,96, dando por concluída essa grande quantidade de
serviços, cujos atestes foram dados pelo então 2º Ten NAZARETH, em 25/08/2011, e
consequentemente autorizado o pagamento na mesma data pelo Cel EDUARDO, Ordenador
de Despesa, com emissão da Ordem Bancária nº 2011OB00267, em 30/08/2011, no valor
mencionado na referida Nota Fiscal (Ev. 1, Item 8, fls. 1491/1497).
8. Por óbvio, o período entre as requisições e a emissão das notas fiscais não seria suficiente
para a conclusão dos serviços, como reconheceu o próprio empresário VALNEI ao alegar que
tais serviços tinham iniciado meses antes da emissão da nota fiscal, além de não se recordar o
que foi executado pela empresa (Evento 161, itens 7 e 8, fls. 2118; Evento 479, item 2).
9. Tal panorama fático por si só já demonstrava que os serviços daquela natureza não seriam
executados em curto espaço de tempo (os primeiros em três e os demais em nove dias), dando
ensejo à prática da denominada “química”, que consiste na aplicação de recursos públicos,
mediante emissão de empenhos e liquidação de despesas por serviços não executados ou
mercadorias não fornecidas, pretensamente para realização pagamentos por outros serviços
ou aquisição de materiais de “interesse da administração”. Ou seja, a materialização da
prática da química decorreu da falsidade ideológica, mediante a inserção de declarações
falsas divorciadas da realidade, em notas de empenho, notas fiscais e nos atestes de
recebimento de mercadorias, culminando no pagamento indevido em prejuízo do patrimônio
sob administração castrense – peculato desvio.
10. Assim, tal prática constituiu-se em chancela para realização de atos administrativos
irregulares e ilícitos em suposto benefício da administração castrense. Na realidade, além da
balbúrdia administrativa que se verificou na consecução e execução do aludido pregão
eletrônico, verificouse que muitos serviços não foram executados e sequer tinham condições
de execução.
11. Corroborando-se tal conclusão, acerca da acentuada inexecução contratual, convém
salientar, inicialmente, a constatação da Comissão Geral de Avaliação de Processos do 10º
BIL, quanto aos serviços descritos na Nota de Empenho nº 2011NE800288 e nas respectivas
Notas Fiscais nº 177, 178 e 179, nos seguintes termos: “a quantidade de conserto ou
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instalação de registros de 20mm, eis que foram declarados 200 serviços deste tipo,
dificilmente serão encontrados registros nessas medidas por todo o Batalhão” (Evento 1, Item
1, fls. 227/228 – Boletim Interno Reservado nº 21, de 17/7/2013).
12. Além disso, o resultado de diversas diligências complementares, levadas a efeito pela a
autoridade de polícia judiciária castrense, ratificou as conclusões iniciais, no sentido da
prática delitiva ora descrita (Ev. 48, itens 12 a 14, fls. 1794/1884; Ev. 59, item 4, fls.
1913/1920; Ev. 79, item 17; Ev. 161; e Ev. 324).
13. Nesse sentido, convém destacar as informações extraídas das Fichas de Controle de
Estoque de Material de Consumo, conforme destacado pelo Sr. Encarregado do IPM, dando
conta de materiais inexistentes e não empregados na obra contratada no Pregão 06/2010 (Ev.
48, itens 5/6, fls. 1796/1809; Ev. 48, itens 12 a 14, fls. 1794/1884).
14. Convém salientar, também, o teor do Parecer Técnico nº 04/18, da Seção Regional de
Obras da 4ª Região Militar, em que se ratificou a não realização de serviços que foram
requisitados, notadamente os descritos nos itens 01 e 12 da Parte Requisitória nº 238/2011, eis
que não há como terem sido realizados na Pista de Combate à Localidade. Concluiu-se, ainda,
que os serviços descritos nos itens 10, 12, 36, 37, 58, 60/61, 63, 86, 125/130 e 131 da Parte
Requisitória nº 257/2011, eis que não foram encontradas evidências da realização desses
serviços nos locais indicados, assim como outros serviços são de difícil comprovação, por se
tratarem de materiais embutidos. Em síntese, apenas houve comprovação dos serviços
descritos nos itens 86 (substituiçao de lavatório sem coluna em porcela) e 132 (instalação de
tela tipo concertina) - (Vol. 12, fls. 1813/1920, item 4/5, do evento 59).
15. Além disso, convém destacar o teor do Parecer Técnico nº 09/2019, elaborado por perito
nomeado pelo Comando da 4ª RM, ratificando-se a perícia técnica anterior (Ev. 161, itens 3/4,
fls. 2081/2086):
“(...) A perícia pode afirmar, nos itens que são necessários demolição (tubulações ou registros
embutidos) ou algum tratamento químico (identificação da idade da argamassa), que não é
viável a identificação dos referidos serviços, em função da logística interna rotineira do 10°
Batalhão de Infantaria e também pelo custo agregado para fazer tal levantamento com
utilização de mão de obra, material e equipamentos específicos. E ainda, nos itens de
demolição previstos para terem sido realizados não é possível serem apurados atualmente,
apenas por registros fotográficos da fiscalização atuante na época do Contrato da empresa
responsável pela execução dos serviços, pois não foram apresentados registros de caçambas
ou caminhões identificando o material demolido proveniente desse serviço.
Durante a execução dos serviços, deveria ter feito um mapeamento dos serviços (o termo
técnico é "AS BUILT" ) de simples reconhecimento com a finalidade de amparar-se em uma
possível auditoria futura, ou até mesmo urna posterior e execução de reparos sem a incerteza
dos materiais empregados naquele local específico.(...)”. Grifos nossos
16. A propósito, ratificou-se, também, a não realização de serviços que foram requisitados nas
Partes 238 e 257/2011, ressalvados os itens 86 e 132.
17. Assim, os prejuízos causados ao erário atingiram o montante de R$ 65.061,29 (sessenta e
cinco mil, sessenta e um reais, vinte e nove centavos), , atualizados até 13/9/2019, conforme
Perícia Contábil realizada pelo 17º Batalhão Logístico (Ev, 161, item 6, fls. 2100/2103).
18. Além disso, convém destacar o depoimento do Maj JOÃO BOSCO REIS CESTARO, então
Comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros do 10º BIL, no sentido de que, em 2011, foi
realizada uma obra no Banheiro dos Cabos e Soldados da subnidade pelo Pelotão de Obras
do Batalhão, ou seja, não foi realizada pela empresa R & M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
CIVIL LTDA (Ev. 47, item 10, Vol. 10, fls. 1744/1745).
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Não obstante, na referida Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 0006841-
30.2016.4.01.3809, que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária Federal de Juiz de
Fora, foi proferida decisão favorável aos ora denunciados, no sentido de que não teria sido
comprovada a existência de dolo ou culpa para a prática de improbidade administrativa. No
entanto, o conjunto probatório colhido neste IPM, na sua grande maioria, não foram
colacionados naquela ação cível, notadamente as perícias realizadas pelo Serviço Regional de
Obras da 4ª RM, as conclusões das diligências complementares, dentre outras. Aliás, o
próprio teor das jusfiticativas prestadas pelos ora denunciados naquela ação cível são
diversas das formuladas nos depoimentos prestados neste IPM (Ev. 199, itens 3 e 4, fls.
2200/2223).
20. De outra parte, os agentes administrativos ora denunciados, ao serem ouvidos,
inicialmente na condição de testemunhas e depois na condição de investigados (indiciados),
alegaram que todos os serviços constantes das mencionadas partes requisitórias foram
executados e que não houve substituição por outros equivalentes
21. Nessa ótica, o então 2º Ten NAZARETH (2º denunciado), que exerceu a função de
Almoxarife (Chefe do Setor de Material), alegou que acredita que os serviços tenham sido
realizados, pois embora designado para essa função, apenas assinava as notas fiscais, mas na
prática quem recebia os materiais e gerenciava o estoque do almoxarifado eram outros
militares. Quanto aos serviços contratados recebia ordem de seu chefe imediato, o Cel
EDUARDO (1º denunciado), para requisitá-los, porém não tem como saber exatamente onde
os recursos foram aplicados. Aduziu, ainda, que a a determinação do Cel EDUARDO era
aproveitar que as empresas vencedoras do aludido pregão e que já estavam prestando serviços
na OM fossem contratadas, mediante apresentação de orçamentos e depois seriam adotadas
as medidas administrativas decorrentes. Assim, os serviços foram realizados sem a existência
de verbas ou ordem de confecção da parte requisitória e empenho, sendo que tais medidas
administrativas foram adotadas próximo à conclusão dos serviços (Ev. 48, item 5, Vol. 11, fls.
1648/1651; Evento 199, item 3, Vol. 16, fls. 2190/2193).
22. O Cel EDUARDO, ora primeiro denunciado, ao ser ouvido, alegou que os serviços
contratados foram executados pela empresa R&M Instalação e Manutenção Civil Ltda – ME,
citando como exemplo obras no banheiro da Companhia de Comando e Apoio e na 1ª
Companhia de Fuzileiros, vindo a destacar que os serviços foram fiscalizados por diversos
militares, porém não citou nenhum, assim como disse desconhecer eventual troca ou
substituição de materiais (Ev. 234, item 1, fls. 2247/2251).
23. Já o empresário VALNEI (3º denunciado), ao ser ouvido, reconheceu que o pagamento foi
antecipado à conclusão dos serviços e, mais do que isso, que os itens requisitados não foram
executados conforme descritos, conquanto tenha alegado, sem qualquer comprovação, que
teriam sido substituídos por outros. Ainda, admitiu não houve instalação e/ou conserto de 250
registros de 20mm, nem substituição e/ou instalação de 600m de eletrodutos de PVC (Ev. 479,
item 2).
24. De fato, restou apurado que a aludida empresa, por ações de seu sócioadministrador
VALNEI, em conluio com os agentes administrativos do 10º BIL, ora denunciados, recebeu
indevidamente pagamentos por serviços não executados, no valor de R$ 65.061,29 (sessenta e
cinco mil, sessenta e um reais, vinte e nove centavos), atualizados até 13/9/2019, por meio da
emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, as quais foram atestadas também falsamente,
culminando na emissão das respectivas ordens bancárias.
25. Sendo assim, a materialidade e autorias delitivas restaram comprovadas pelo teor dos
depoimentos das testemunhas, das divergências das inquirições dos denunciados, notadamente
da confissão do empresário, da documentação e laudos acostados aos autos, conforme acima
descrito.
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26. Portanto, restou apurado que os denunciados, no ano de 2011, agindo de forma livre e
consciente, na condição de agentes administrativos gestores de bens e recursos públicos sob
Administração Castrense e de empresário, em comunhão de desígnios, praticaram atos ilícitos
que beneficiaram a empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA, pelo que incorreram
nas seguintes condutas delitivas:
26.1) 1º denunciado - EDUARDO LOPES E SILVA (Cel R1 do Exército), na condição de
Ordenador de Despesa do 10º BIL, homologou o Pregão Eletrônico 00006/2010-SRP e
implementou medidas administrativas que resultaram no desvio de recursos públicos em favor
da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA, por meio da autorização das
requisições de serviços formuladas pelo 2º denunciado (Almoxarife), assim como autorizou a
emissão das notas de empenho correspondentes e do pagamento, mediante emissão das ordens
bancárias, tendo conhecimento de que as referidas notas fiscais eram ideologicamente falsas,
as quais foram emitidas pela aludida empresa, e atestadas falsamente quanto ao recebimento
do serviço pelo então 2º Ten NAZARETH, pois comprovadamente os serviços não tinham sido
executados, resultando no desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa,
administrada pelo denunciado VALNEI RIBEIRO MOREIRA pelo que incorreu no artigo 303,
caput e §1º, do Código Penal Militar, por quatro vezes, na forma do art. 79 c/c art. 53, caput,
do referido Diploma Repressivo Castrense (peculatodesvio);
26.2) 2º denunciado - MARCO AFONSO DE NAZARETH (Cap R1 do Exército), na condição
de Almoxarife (Chefe do Setor de Material) do 10º BIL, ocasião em que, mediante prévio
acordo com o Ordenador de Despesa e o empresário, participou efetivamente da empreitada
criminosa, ao requisitar e atestar falsamente o recebimento de serviços descritos nas notas
fiscais emitidas pela empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA, eis que não foram
executados, resultando na liquidação de despesa e pagamento indevido, mediante emissão das
ordens bancárias por parte do primeiro denunciado, tendo conhecimento de que tais serviços
não tinham sido executados, resultando no desvio de recursos públicos em benefício da
aludida empresa, administrada pelo denunciado VALNEI RIBEIRO MOREIRA, pelo que
incorreu no artigo 303, caput e §1º, do Código Penal Militar, por quatro vezes, na forma do
art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo Castrense (peculato-desvio);
26.3) 3º denunciado - VALNEI RIBEIRO MOREIRA (civil), na condição de sócio-
administrador da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA, ocasião em que,
mediante prévio acordo com o Ordenador de Despesa e Chefe do Setor de Material
(Almoxarife à época), participou efetivamente da empreitada criminosa, ao emitir falsamente
as aludidas quatro notas fiscais, nas quais descreveu que os serviços tinham sido realizados,
mesmo sabendo que não tinham sido executados, resultando na liquidação de despesa e
pagamento indevido, mediante emissão das ordens bancárias por parte do primeiro
denunciado, resultando no desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa, pelo
que incorreu no artigo 303, caput e §1º, do Código Penal Militar, por quatro vezes, na forma
do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo Castrense (peculato desvio).
27. Diante do exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o Ministério Público
Militar vem denunciar os dois oficiais e o civil, acima nominados, como incursos nos delitos
retromencionados, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente, citados os
acusados para se verem processar e julgar perante esse douto Juízo, até final condenação,
inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas.
Em Decisão de 2/6/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM rejeitou a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar,
fundamentando o decisum nos seguintes termos (evento 1, doc. 2):
Como salientado pelo D. Promotor de Justiça Militar na denúncia:
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Além desse IPM, necessário destacar que foram instaurados outros cinco inquéritos a partir
de outubro de 2017, para apurar eventuais ilícitos penais decorrentes da atuação de agentes
administrativos e empresários no aludido certame, na contratação de serviços e aquisição de
bens.
Desses outros cinco inquéritos policiais militares, dois deles tornaram-se ações penais
militares, já julgadas: a APM nº 7000091-91.2019.7.04.0004, sobre serviços de obras, e a nº
7000062-07.2020.7.04.0004, sobre o reparo de viaturas. Em ambas, foram denunciados o CEL
R1 Eduardo Lopes e Silva, o CAP R1 Marco Afonso de Nazareth e civis que integravam as
respectivas empresas responsáveis pela prestação dos serviços ao 10º Batalhão de Infantaria
Leve, com sede nesta cidade. Nas aludidas APM, o pedido condenatório também foi ao delito
de peculato desvio, igualmente baseando-se em um prévio acordo realizado entre o CEL R1
Eduardo Lopes e Silva, o CAP R1 Marco Afonso de Nazareth e os civis para o desvio de
valores não empregados nos respectivos serviços (supostamente não realizados) para os cofres
das aludidas empresas. Em nenhuma delas, o Ministério Público Militar conseguiu apresentar
indícios do acordo de vontades entre os acusados para a prática do peculato desvio.
Mais especificamente com relação à APM nº 7000091- 91.2019.7.04.0004, cujo objeto também
era o da prestação de serviços de obras ao 10º BIL, assim como no presente feito, foi alegada
na denúncia a existência desse “prévio acordo com o Ordenador de Despesas e o empresário”
tendo como intuito delitivo o desvio de verba pública em favor da empresa DOFINI
EMPREENDIMENTOS LTDA. Como afirmado no parágrafo anterior, tal acordo entre os
acusados não restou minimamente provado, tanto que o próprio MPM, em suas alegações
escritas (evento 619 daquele feito), requereu a desclassificação para o delito de falsidade
ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, considerando as notas fiscais
apresentadas pela empresa Dofini.
No presente feito, observei que não há nenhum indício desse acordo de vontades dos acusados
dirigido ao desvio de valores em proveito da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil
LTDA: nenhum denunciado mencionou esse acordo, não há testemunhas, não há documentos,
nada sustentando que o conluio teria ocorrido. Tal acordo de vontades, como ocorreu nas
APM nº 7000091- 91.2019.7.04.0004 e nº 7000062-07.2020.7.04.0004, está sendo presumido
pelo Parquet Castrense. Como não há nenhum elemento sustentando o concerto de vontades
para a consumação do delito de peculato desvio, é de clareza solar que, pensando tão somente
na aludida capitulação, a hipótese seria a da rejeição da denúncia pela ausência de elementos
suficientes para a deflagração da ação penal militar, pois o delito, como proposto pelo MPM,
é o de peculato-desvio doloso, previsto no caput do artigo 303 do CPM.
No entanto, persistiriam os delitos de peculto-culposo e de falsidade ideológica com relação
às quatro notas fiscais apresentadas pela empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA.
O CPM prevê:
(...)
Como as quatro notas fiscais emitidas pela empresa R&M Instalação e Manutenção Civil
LTDA. são documentos particulares, o máximo de pena previsto abstratamente para o delito
de falsificação no presente feito seria de três anos de reclusão. O artigo 125 do CPM dispõe
sobre a prescrição da ação penal:
(...)
Com relação ao suposto delito de peculato culposo, como as ordens bancárias foram emitidas
à empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA. em 23/08/2011 e 30/08/2011 (itens 5 e
7 da denúncia), teriam se passado mais de 04 (quatro) anos entre os supostos delitos e o dia
de hoje, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora as notas fiscais tenham sido emitidas pela empresa R&M Instalação e Manutenção
Civil LTDA. em 2011 (08/08/2011 e 24/08/2011, conforme os itens 5 e 7 da denúncia), por se
tratar de delito de falsidade, somente a partir do conhecimento da fraude o prazo
prescricional se inicia (artigo 125, §2º, alínea d, CPM). De acordo com o item 1 da denúncia,
a presente investigação foi deflagrada a partir de elementos contidos no Inquérito Civil nº
1.22.001.000042/2013-41, autuado no ano de 2013, em que se investigava o pagamento de
serviços não executados a empresas com o aval do CEL R1 Eduardo Lopes e Silva e do CAP
R1 Marco Afonso de Nazareth. Logo, já na autuação daquele procedimento investigativo, era
conhecido o suposto esquema de fraudes em notas fiscais no seio do 10º BIL. Como se
passaram mais de 08 (oito) anos entre o conhecimento das supostas fraudes e a data de hoje,
constato o advento do termo prescricional também com relação aos delitos de falsidade
ideológica.
Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do CEL R1 EDUARDO LOPES E SILVA, do
CAP R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH e do civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA, dada a
prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos supostos delitos de peculato culposo
e de falsidade ideológica referentes às notas fiscais 000175, 000177, 000178 e 000179,
emitidas pela empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA. Em consequência,
REJEITO A DENÚNCIA oferecida, nos termos do artigo 125, V, c/c artigo 123, inciso IV,
ambos do Código Penal Militar, c/c artigo 78, alínea c, do Código de Processo Penal Militar.
Intimado em 7/7/2023, o Ministério Público Militar, em 14/7/2023, interpôs o
presente Recurso (Processo nº 0000006-64.2018.7.04.0004, eventos 508 e 509).
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada,
a fim de que a Denúncia ofertada seja por esta Corte recebida (evento 1, doc. 5).
Em Contrarrazões, a Defesa dos Acusados CEL R/1 EDUARDO LOPES E
SILVA e CAP R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, militares do Exército Brasileiro,
pugnou pela manutenção da Decisão hostilizada (evento 1, doc. 6). A Defensoria Pública da
União, em defesa do Acusado civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA, de igual modo, requereu
o desprovimento do recurso ministerial (evento 1, doc. 20).
Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve sua Decisão (evento 1,
doc. 21).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo provimento do Recurso ministerial (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser
conhecido.
Requer o Ministério Público Militar (evento 1, doc. 5):
Assim, com todo o respeito à opinião divergente, não há acerto no entendimento do Juízo a
quo, eis que os fatos constituem, em tese, crime de peculato-desvio, não sendo razoável, neste
momento, considerá-los como eventual peculato-culposo ou falsidade ideológica e declarar a
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescrição da pretensão punitiva estatal, notadamente diante do lastro probatório colacionado
aos autos.
Com razão o Parquet, seu Recurso comporta provimento.
O Juízo a quo fundou a rejeição da Denúncia nos seguintes argumentos centrais
(evento 1, doc. 2):
Como salientado pelo D. Promotor de Justiça Militar na denúncia:
2. Além desse IPM, necessário destacar que foram instaurados outros cinco inquéritos a partir
de outubro de 2017, para apurar eventuais ilícitos penais decorrentes da atuação de agentes
administrativos e empresários no aludido certame, na contratação de serviços e aquisição de
bens.
Desses outros cinco inquéritos policiais militares, dois deles tornaram-se ações penais
militares, já julgadas: a APM nº 7000091-91.2019.7.04.0004, sobre serviços de obras, e a nº
7000062-07.2020.7.04.0004, sobre o reparo de viaturas. Em ambas, foram denunciados o CEL
R1 Eduardo Lopes e Silva, o CAP R1 Marco Afonso de Nazareth e civis que integravam as
respectivas empresas responsáveis pela prestação dos serviços ao 10º Batalhão de Infantaria
Leve, com sede nesta cidade. Nas aludidas APM, o pedido condenatório também foi ao delito
de peculato desvio, igualmente baseando-se em um prévio acordo realizado entre o CEL R1
Eduardo Lopes e Silva, o CAP R1 Marco Afonso de Nazareth e os civis para o desvio de
valores não empregados nos respectivos serviços (supostamente não realizados) para os cofres
das aludidas empresas. Em nenhuma delas, o Ministério Público Militar conseguiu apresentar
indícios do acordo de vontades entre os acusados para a prática do peculato desvio.
Mais especificamente com relação à APM nº 7000091- 91.2019.7.04.0004, cujo objeto também
era o da prestação de serviços de obras ao 10º BIL, assim como no presente feito, foi alegada
na denúncia a existência desse “prévio acordo com o Ordenador de Despesas e o empresário”
tendo como intuito delitivo o desvio de verba pública em favor da empresa DOFINI
EMPREENDIMENTOS LTDA. Como afirmado no parágrafo anterior, tal acordo entre os
acusados não restou minimamente provado, tanto que o próprio MPM, em suas alegações
escritas (evento 619 daquele feito), requereu a desclassificação para o delito de falsidade
ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, considerando as notas fiscais
apresentadas pela empresa Dofini.
No presente feito, observei que não há nenhum indício desse acordo de vontades dos acusados
dirigido ao desvio de valores em proveito da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil
LTDA: nenhum denunciado mencionou esse acordo, não há testemunhas, não há documentos,
nada sustentando que o conluio teria ocorrido. Tal acordo de vontades, como ocorreu nas
APM nº 7000091- 91.2019.7.04.0004 e nº 7000062-07.2020.7.04.0004, está sendo presumido
pelo Parquet Castrense. Como não há nenhum elemento sustentando o concerto de vontades
para a consumação do delito de peculato desvio, é de clareza solar que, pensando tão somente
na aludida capitulação, a hipótese seria a da rejeição da denúncia pela ausência de elementos
suficientes para a deflagração da ação penal militar, pois o delito, como proposto pelo MPM,
é o de peculato-desvio doloso, previsto no caput do artigo 303 do CPM.
De início, porém, cumpre esclarecer que a analogia adotada pelo Juízo a quo
padece de vício incontornável, a comparação de duas persecuções penais em estágios
diferentes e, bem assim, com particularidades que as distinguem.
Veja-se que, no presente momento processual, o Julgador deve se ater a mera
verificação da presença dos requisitos mínimos, materiais e formais, que constituam a justa
causa para a deflagração de uma Ação Penal Militar. Nesse sentido, dispõe o Código de
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Militar:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
A seu turno, o momento processual em que se encontravam as Ações Penais
Militares citadas pelo Juízo a quo, Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004 e nº 7000062-
07.2020.7.04.0004, é o de formação de seu convencimento calcado em certezas promovidas
pela instrução criminal.
Não há como proceder tal paralelo. Em verdade, para que se promova a
comparação entre os fatos que ora se analisam com aqueles ventilados nas Ações Penais
Militares mencionadas, seria necessário voltar os olhares ao momento idêntico do presente
feito.
Ou seja, em sendo congêneres os acontecimentos, devemos questionar o porquê
de estes, diferentemente daqueles, não merecerem sua própria oportunidade de produção
probatória diante da ampla defesa e do contraditório, fase esta apta a estabelecer a verdade
real.
O fato é que tanto no Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004 como no nº
7000062-07.2020.7.04.0004 a Denúncia foi recebida, o que deve ocorrer, de igual modo, no
presente caso.
Ademais, não há como, nesse momento, afirmar que a instrução criminal do
presente feito haverá de se encerrar do mesmo modo que as demais.
Pelo contrário, a apuração em Juízo pode revelar nuances que não puderam ser
desveladas naquelas outras ocasiões, de forma que o encerramento da persecução penal
promovida pelo Juízo a quo revela-se por demais prematura.
Mesmo porque basta uma breve análise dos autos citados para concluir que o
Parquet não pretende promover a mera repetição da produção probatória ocorrida no âmbito
do Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004, como se lê (Processo nº 7000091-
91.2019.7.04.0004, evento 644):
1. Nesta data, ciente do teor da r. sentença lançada no evento 631.
2. Outrossim, em que pese não concordar integralmente com a r. decisão absolutória, este
órgão ministerial não recorrerá, eis que a mesma dificilmente seria reformada no âmbito do
Colendo STM, pois certamente reconhecer-se-ia a existência da dúvida, a qual é e sempre
deve ser favorável aos acusados, conforme bem fundamentado pelo nobre Magistrado
sentenciante.
3. De fato, o MPM não conseguiu a prova suficiente para a condenação, ainda que tenha
pugnado pela desclassificação do crime de peculato para o de falsidade ideológica, a qual
seria obtida por ocasião de perguntas aos réus durante a sessão de interrogatório, mas que
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não foi permitida, surpreendentemente, pelo ilustre magistrado oficiante e, ainda, na fase do
artigo 427 do CPPM, cuja manifestação iniciada dentro do prazo (sendo a assinatura
eletrônica inserida tempestivamente) restou finalizada nos segundos iniciais do dia seguinte,
por conta dos procedimentos de inserção dos dados e por sinal de internet, circunstância não
reconhecida e o pedido de reconsideração foi indeferido pragmaticamente pelo Dr André
Lázaro.
4. Por tal razão, em que pese não recorrer, tais acontecimentos servirão de aprendizado para
este signatário, que nesta oportunidade, pede vênia a esse douto Magistrado, Dr Fernando
Melo, para fazer esta mea-culpa.
Outrossim, observa-se que o Parquet, em suas razões, apontou corretamente a
existência de diferença substancial havida no presente feito: a confissão do Acusado civil
quanto a existência de irregularidades procedidas pela Organização Militar, a fim de
possibilitar o pagamento a civis em curtos prazos, incompatíveis com a realização dos
serviços contratados. Veja-se o que registrou o Ministério Público Militar:
20. Data venia, não assiste razão ao douto Magistrado, pelo que não merece prosperar esse
entendimento.
21. Em relação ao suposto crime de peculato culposo, o ilustre Juiz Federal da JMU
desconsiderou as provas colhidas nesta investigação e, para fundamentar seu entendimento,
tratou o presente caso como se fosse idêntico – quanto a fatos e provas – com outro que
resultou na Ação Penal Militar nº APM nº 7000091-91.2019.7.04.0004, envolvendo os ora
denunciados e outro empresário, que negou os fatos, ao contrário do que ocorreu nestes autos.
22. Nesse sentido, consoante descrito na Peça Acusatória, há farta prova testemunhal,
documental e pericial, aliada à confissão do empresário, ora terceiro denunciado, ao
contrário do que ocorreu na mencionada ação penal.
23. Assim, evidentemente prematuro e contrário à prova dos autos desclassificar o peculato
doloso em culposo, abrindo-se mão da instrução criminal, a qual pode confirmar ou não a
existência de dolo na conduta dos denunciados, especialmente diante do conjunto probatório
colacionado aos autos. Assim, considerar suposto peculato culposo constituiu análise açodada
e diversa das provas colhidas.
Desse modo, faz-se necessário ressaltar que eventual necessidade de
desclassificar a conduta pode ser analisada ao longo da instrução criminal, uma vez que o
Acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público
Militar.
É esse o entendimento desta Corte, vejamos:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ADITAMENTO À DENÚNCIA. REJEIÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO. ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO PELO CRIME-FIM.
TESE REFUTADA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ANÁLISE CIRCUNSCRITA AOS
REQUISITOS DOS ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM. IMPRESCINDIBILIDADE DE
INSTRUÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Irresignação defensiva corporificada no recurso de Embargos Infringentes voltado a cassar
acórdão não unânime que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM
para reformar a r. Decisão atacada e receber o aditamento à denúncia, acrescendo-se a
acusação pela prática do delito de uso de documento falso. Na conformação da tipicidade
penal, seja pelo duplo viés acusatório acarretado pelo aditamento da denúncia, seja pela
absorção do crime-meio pelo crime-fim (no caso, uso de documento falso e falsidade
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documental, respectivamente), outrora operada pelo juízo de origem, é de bom alvitre
homenagear a fase processual da instrução, momento mais adequado para se chegar a um
juízo de convicção, pois nesta etapa inicial, em casos de dúvidas, eleva-se o interesse da
sociedade pelo prosseguimento do feito, consagrando o princípio in dubio pro societate. No
atinente ao aditamento da carga acusatória, cabe dizer que o acusado se defende dos fatos
narrados na inicial, e não da sua capitulação. Caso, no curso da ação penal, surjam
elementos que apontem na direção do delito previsto em outra norma penal, nada obsta que
haja a desclassificação, mormente quando ambos os delitos atentarem contra a
Administração Militar. Ingresso antecipado no mérito da ação penal militar proposta.
Discussão sobre a aplicação do princípio da consunção penal deve ser aprofundada no
curso do processo, por consubstanciar fase processual em que somente é cabível o juízo de
cognição superficial de recebimento da denúncia à luz dos parâmetros estabelecidos nos
arts. 30, 77 e 78, do CPPM. Princípio in dubio pro societate. Em juízo inicial de delibação,
rejeitar a denúncia sob o prisma da aplicação do princípio da consunção configuraria
prematura análise do mérito da causa, não balizada por esta Corte. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000515-
25.2020.7.00.0000. Relator: Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 12/08/2021. Data de Publicação: 03/09/2021.) (Grifos nossos.)
Estão preenchidos os requisitos para o recebimento da Denúncia, carreando os
autos elementos suficientes para perfazer a justa causa, prova de materialidade e indícios de
autoria, na forma exigida pelo Código de Processo Penal Militar.
Nesse sentido, observa-se, como bem apontado pela Inicial Acusatória:
3. Em apertada síntese, segundo restou apurado, uma das adjudicatárias do certame foi a
empresa R&M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. - ME, que foi vencedora de 62
itens do Pregão Eletrônico SRP nº 0006/2010, relacionados com a prestação de serviços de
construção civil (obras) e fornecimento de materiais, sendo posteriormente contratada no ano
de 2011, firmando-se a Ata de Registro de Preços nº 0001/2010, com validade de 12 meses, no
valor de R$ 521.662,45 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais,
quarenta e cinco centavos), sendo certo que a aludida empresa seria beneficiada com o
recebimento indevido de valores em razão da emissão de notas fiscais frias, ou seja, sem que
os serviços fossem efetivamente executados (Ev. 1, Item 6, fl. 1004/1200; Item 7, fls. 1202/139
e 1399/1400; item 8, fls. 1408/1420).
(...)
(...) o período entre as requisições e a emissão das notas fiscais não seria suficiente para a
conclusão dos serviços, como reconheceu o próprio empresário VALNEI ao alegar que tais
serviços tinham iniciado meses antes da emissão da nota fiscal, além de não se recordar o que
foi executado pela empresa (Evento 161, itens 7 e 8, fls. 2118; Evento 479, item 2).
9. Tal panorama fático por si só já demonstrava que os serviços daquela natureza não seriam
executados em curto espaço de tempo (os primeiros em três e os demais em nove dias), dando
ensejo à prática da denominada “química”, que consiste na aplicação de recursos públicos,
mediante emissão de empenhos e liquidação de despesas por serviços não executados ou
mercadorias não fornecidas, pretensamente para realização pagamentos por outros serviços
ou aquisição de materiais de “interesse da administração”. Ou seja, a materialização da
prática da química decorreu da falsidade ideológica, mediante a inserção de declarações
falsas divorciadas da realidade, em notas de empenho, notas fiscais e nos atestes de
recebimento de mercadorias, culminando no pagamento indevido em prejuízo do patrimônio
sob administração castrense – peculato desvio.
(...)
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Convém salientar, também, o teor do Parecer Técnico nº 04/18, da Seção Regional de
Obras da 4ª Região Militar, em que se ratificou a não realização de serviços que foram
requisitados, notadamente os descritos nos itens 01 e 12 da Parte Requisitória nº 238/2011, eis
que não há como terem sido realizados na Pista de Combate à Localidade. Concluiu-se, ainda,
que os serviços descritos nos itens 10, 12, 36, 37, 58, 60/61, 63, 86, 125/130 e 131 da Parte
Requisitória nº 257/2011, eis que não foram encontradas evidências da realização desses
serviços nos locais indicados, assim como outros serviços são de difícil comprovação, por se
tratarem de materiais embutidos. Em síntese, apenas houve comprovação dos serviços
descritos nos itens 86 (substituiçao de lavatório sem coluna em porcela) e 132 (instalação de
tela tipo concertina) - (Vol. 12, fls. 1813/1920, item 4/5, do evento 59).
(...)
16. A propósito, ratificou-se, também, a não realização de serviços que foram requisitados nas
Partes 238 e 257/2011, ressalvados os itens 86 e 132.
17. Assim, os prejuízos causados ao erário atingiram o montante de R$ 65.061,29 (sessenta e
cinco mil, sessenta e um reais, vinte e nove centavos), , atualizados até 13/9/2019, conforme
Perícia Contábil realizada pelo 17º Batalhão Logístico (Ev, 161, item 6, fls. 2100/2103).
18. Além disso, convém destacar o depoimento do Maj JOÃO BOSCO REIS CESTARO, então
Comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros do 10º BIL, no sentido de que, em 2011, foi
realizada uma obra no Banheiro dos Cabos e Soldados da subnidade pelo Pelotão de Obras
do Batalhão, ou seja, não foi realizada pela empresa R & M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
CIVIL LTDA (Ev. 47, item 10, Vol. 10, fls. 1744/1745).
(...)
23. Já o empresário VALNEI (3º denunciado), ao ser ouvido, reconheceu que o pagamento foi
antecipado à conclusão dos serviços e, mais do que isso, que os itens requisitados não foram
executados conforme descritos, conquanto tenha alegado, sem qualquer comprovação, que
teriam sido substituídos por outros. Ainda, admitiu não houve instalação e/ou conserto de 250
registros de 20mm, nem substituição e/ou instalação de 600m de eletrodutos de PVC (Ev. 479,
item 2).
24. De fato, restou apurado que a aludida empresa, por ações de seu sócioadministrador
VALNEI, em conluio com os agentes administrativos do 10º BIL, ora denunciados, recebeu
indevidamente pagamentos por serviços não executados, no valor de R$ 65.061,29 (sessenta e
cinco mil, sessenta e um reais, vinte e nove centavos), atualizados até 13/9/2019, por meio da
emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, as quais foram atestadas também falsamente,
culminando na emissão das respectivas ordens bancárias.
25. Sendo assim, a materialidade e autorias delitivas restaram comprovadas pelo teor dos
depoimentos das testemunhas, das divergências das inquirições dos denunciados, notadamente
da confissão do empresário, da documentação e laudos acostados aos autos, conforme acima
descrito.
Em suma, os autos apontam, em tese, para a conclusão de que os Acusados,
militares e civil, atuaram no sentido de realizar fictício pregão eletrônico com o fim de que a
empresa R & M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA fosse beneficiada com
valores não relacionados aos serviços e obras efetivamente contratados, em prejuízo do
Erário.
Cumpre asseverar que a jurisprudência dessa Corte se consolidou no sentido de
que esse tipo de fraude, envolvendo o ateste falso de recebimento de bens e serviços, com o
fim de promover pagamentos escusos a empresa que não adimpliram suas obrigações,
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitui o crime de estelionato. Veja-se o julgado trazido pelo Parquet:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
NULIDADE DE AUDIÊNCIA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE
PROCESSUAL PELO DESRESPEITO AO RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO NO
ARTIGO 400 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DA SENILIDADE.
REJEITADAS. MÉRITO. PECULATO-DESVIO. DIMINUIÇÃO EFETIVA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO EM RELAÇÃO AO QUARTO APELANTE. UNANIMIDADE.
1. Cerceamento de defesa. Quando a Defesa limita-se exclusivamente a erigir, de maneira
abstrata, a falta de defesa técnica em determinado ato processual como motivo suficiente ao
reconhecimento de nulidade, sem, contudo, indicar fatos concretos constantes do feito,
nomeando quais seriam esses prejuízos, não há que falar em vício insanável. Não indicado,
por parte da Defesa, o efetivo prejuízo suportado pelo Acusado apto a nulificar o ato
processual por ela desafiado, forçoso se faz rejeitar a preliminar. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
2. De acordo com a Decisão do STF, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 127.900, o
artigo 400 do CPP somente será aplicado aos feitos da JMU cuja instrução não estiver
concluída em 11/3/2016. Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. Conforme inteligência do artigo 125, § 5º, inciso I, do CPM, a instauração do processo,
efetivada com o recebimento da Denúncia, é causa interruptiva do prazo prescricional, de
modo que não há de falar em prescrição na modalidade retroativa eventualmente operada
entre a data do fato e o dia em que a denúncia foi recebida, se não superados os prazos
previstos nos incisos do art. 125 do CPM. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
4. O fato de o Acusado ser maior de 70 anos na data da sentença não acarreta a redução dos
prazos prescricionais pela metade. Conforme o art. 129 do CPM, a senilidade deve ser aferida
no momento da prática do fato. Ademais, não se aplica na Justiça Militar o art. 115 do CP.
Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade.
5. Apelação que decorre de Ação Penal Militar instaurada com o fito de apurar as
irregularidades constatadas no âmbito da restauração e ampliação da pista de pouso do
Aeroporto de Tefé/AM, decorrentes do convênio com a Aeronáutica.
6. No delito de peculato se opera uma diminuição efetiva do patrimônio público. O prejuízo
se dará tanto em razão de uma dedução do Erário quanto pela falta de acréscimo devido.
Para a caracterização do delito de peculato, não importa se os serviços foram prestados
parcialmente. A liquidação e o pagamento só poderiam ser efetuados após a prestação total
dos serviços, conforme se pode depreender do art. 63 da Lei nº 4.320/64.
7. Para a consumação do crime de peculato na modalidade desvio não é necessário que o
agente inverta a posse do bem em benefício de terceiro, mas, tão somente, que possibilite tal
fato, destinando coisa ou valor em proveito de quem não faça jus a ele.
8. Embora o peculato seja crime próprio, admite-se que civis o pratiquem, desde que em
coautoria com agentes públicos. Nesse sentido é a jurisprudência reiterada desta Corte, a
qual ressalta a necessidade de conhecimento por parte do civil da qualidade de militar do
agente público.
9. Quando o militar, agindo em unidade de desígnios com os empresários, vencedores das
licitações, emite declarações ideologicamente falsas, com a finalidade de providenciar o
pagamento de vultosos valores em favor de terceiros que não cumpriram efetivamente com
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as obrigações que assumiram perante a Administração Pública, há desvio dos valores que
originalmente deveriam ser empregados na promoção do bem comum da Nação.
10. O pagamento antecipado de despesas, antes da efetiva prestação dos serviços, contraria
mecanismo jurídico de defesa do patrimônio do Estado, e fere disposição legal contida no art.
63, §§ 1º e 2º, Lei nº 4.320/1964.
11. Para a liquidação de despesas, é exigido o adimplemento das obrigações assumidas pelo
particular, que deve ser verificado por meio da análise de documentos comprobatórios, ou
seja, não deve o agente público que efetua a liquidação se fiar em meras notas fiscais
emitidas por particulares obviamente interessados no recebimento da verba.
12. Não se pode presumir que todas as ações do militar decorrem das ordens emanadas por
seu superior. Para tanto, faz-se imprescindível a comprovação precisa nos autos.
13. O Tribunal de Contas da União, Órgão com aptidão para julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
Administração direta e indireta, possui entendimento segundo o qual o empenho e a
liquidação da despesa, sem a prova da prestação efetiva do serviço, não encontra guarida
jurídica. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. Apelo conhecido e não
provido em relação ao quarto Apelante. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 0000004-67.2001.7.08.0008. Relator: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Data de Julgamento: 04/09/2018. Data de Publicação: 15/10/2018.) (Grifos nossos.)
O caso é mesmo de recebimento da Denúncia, nos exatos termos que foram
descritos pelo Parquet, sendo, portanto, descabida a análise de eventual desclassificação.
Assim, constatados os requisitos para o recebimento da Denúncia, na forma
exposta, e, bem assim, inexistindo nas contrarrazões argumento de fato ou de direito apto a
alterar tal convencimento, deve o recurso ministerial ser provido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso
para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359173v4 e do código CRC 9c7a1fa5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 5/4/2024, às 13:52:9
7000648-62.2023.7.00.0000
40001359173 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR